Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020859-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA
AGRAVADO: NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno contra decisão de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
A agravante aduz que “o Agravado foi devidamente citado, sendo referida citação recebida pelo Sr. Jaldes Silva Santos, portador da Cédula de Identidade RG sob o no 143332 SSP/PI (Doc. 06), sendo este, inclusive quem assinou como testemunha do Aditivo 08 da Alteração Contratual do Agravado (Doc. 19)” e que “a citação foi endereçada à Rodovida BR 316, KM 08, Bairro Santo Antônio, Teresina – PI, CEP 64022-200, sendo este o mesmo endereço constante no Aditivo 04 de Alteração Contratual”.
Defende que, “embora não se constate a procuração do causídico Nelson Nery nos autos originais no 0001208-61.1999.811.0005, fato é que foi apresentada contestação extemporânea pelo mesmo, conforme o próprio informa na referida petição que o protocolo extemporâneo se deu em razão do equívoco entre as Comarcas de Diamantina – MG e Diamantino – MT (Doc. 07), sendo confirmada tal extemporaneidade na Certidão (Doc. 08)” e que “a alegação do Agravado de SUPOSTO total desconhecimento do causídico Nelson Nery, não procede, visto que referido causídico patrocinou em favor do Agravado, em no mínimo mais 02 (duas) ações na Comarca de Teresina – PI”.
Assevera, “quanto a SUPOSTA alegação do Agravado de que, a intimação do cumprimento de sentença, se deu à Sr. Noronha Filho, diretor administrativo de Noronha Véiculos, fato é que referida empresa Noronha Veículos (nome fantasia), possui razão social J. Noronha Mota & Cia Ltda (Doc. 23), sendo do mesmo grupo econômico, que a Noronha Caminhões e Tratores Ltda, ora Agravado, conforme se constata pela informação da ações supracitadas, em que são partes Noronha Veículos e Noronha Caminhões e Tratores Ltda, bem como na sentença proferida no referido autos (Doc. 24), além da ação de execução no 0003260-47.2001.8.18.0140 ajuizada por Banco do Nordeste, contra Noronha Caminhões e Tratores e Noronha Veículos Ltda (Doc. 25)”.
Salienta que, “além de a Agravante peregrinar para tentar receber o que lhe é devido de Noronha Caminhões e Tratores Ltda, há mais de 15 (quinze) anos, ainda tem que se valer contra falcatruas do mesmo e de terceiros, restando demonstrado assim, possível fraude à execução, que encontra-se em discussão no Mandado de Segurança no 1021202-04.2021.8.11.0000 interposto por terceiro de total má-fé”.
Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento (id. 111593465).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 118504967).
É a síntese.
Decido.
Entendo prudente a apreciação do pleito de efeito suspensivo ao interno primeiramente, antes de se analisar o mérito.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Os pleitos deste agravo e do conexo, 1020865-15.2021, bem como do MS 1020752-61.2021 são distintos, mas acabam afunilando em uma consequência só, que é a liberação ou não do valor em questão. Caso acolhido qualquer das 3 medidas intentadas, pode-se liberar o valor em questão.
Por isso, pela segurança jurídica e pelo entrelace dos recursos e do MS a este TJ dirigidos, certamente que as decisões devem estar em sintonia.
A decisão proferida no MS, de relatoria da Eminente Desa. Antônia, foi primeiro proferida, cabendo a esta relatora dos RAI’s seguir o mesmo caminho, sob pena de afrontar o que lá já se decidiu.
O pedido do MS é de que, “Liminarmente, em razão da iminência do depósito dos valores de propriedade do impetrante nos autos do Processo 0001208-61.1999.8.11.0005, conforme decisão sob id. n. 70237716, suspender os efeitos desta decisão, determinando a imediata liberação do montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do impetrante, por ser incontroversa a propriedade do impetrante, em razão da sentença transitada em julgado nos autos do 0223624-20.2021.8.06.0001 (25a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE)”.
A lá relatora decidiu por deferir “PARCIALMENTE o pleito liminar, tão só para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada”.
Assim, nos limites do que lá se decidiu é que este agravo, e o conexo, devem seguir, sem mais nem menos, sendo certo que eventual dúvida quanto à liberação ou não de eventual valor deve ser dirigida à relatora do MS, pois quem proferiu a primeira decisão suspensiva.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Contrarrazões já apresentadas.
Venha este feito juntamente com o AI 1020865-15.2021.811.0000.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora